Tribunal: TJMT
Processo: 1026909-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026909-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO AJONA - CPF: 217.183.518-44 (ADVOGADO), VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 47.155.252/0001-53 (AGRAVANTE), LOPES & LOPES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 15.689.309/0001-08 (AGRAVADO), FABIOLA MENDES SCHUCK - CPF: 024.343.911-33 (AGRAVADO), MARCELO SCHUCK - CPF: 005.028.321-93 (AGRAVADO), LOPES & LOPES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 15.689.309/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de indenização por perdas e danos, determinando que as rés, solidariamente, fornecessem veículo substituto ou arcassem com os custos de locação, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00.

2. O acidente ocorreu em 26/01/2025, quando caminhões pertencentes à empresa correquerida colidiram com a traseira do veículo dos agravados, causando perda total do Jeep Compass. Os agravados alegam omissão da concessionária no atendimento pós-acidente como fundamento da responsabilização.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável à concessionária de rodovia a exigência de oitiva prévia prevista no art. 4o da Lei 8.437/92 antes da concessão de tutela de urgência; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar que a concessionária forneça veículo substituto ou custeie sua locação em decorrência de acidente de trânsito causado por terceiro.

III. Razões de decidir

4. As concessionárias de serviço público, embora desempenhem atividades delegadas pelo Estado, conservam natureza jurídica de direito privado, não se confundindo com a Fazenda Pública para todos os efeitos processuais, razão pela qual não se aplica a exigência de oitiva prévia do art. 4o da Lei 8.437/92.

5. A responsabilidade objetiva das concessionárias não prescinde da demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima, elemento essencial da responsabilidade civil sem o qual não se configura o dever de indenizar.

6. A mera ocorrência do acidente em rodovia pedagiada, por si só, não é apta a ensejar a responsabilização da concessionária, sendo indispensável a demonstração de que o evento danoso decorreu de deficiência na conservação, sinalização ou fiscalização da via, o que não restou evidenciado em sede de cognição sumária.

7. A suposta falha no atendimento emergencial após o acidente não possui relação direta com o dano material decorrente da perda do veículo, o qual já se encontrava consumado à época do atendimento prestado pela concessionária.

8. A obrigação imposta à agravante, de trato sucessivo e por prazo indeterminado, configura perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em violação ao §3o do art. 300 do CPC, caracterizando indevida antecipação de indenização incompatível com o caráter acautelatório da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. As concessionárias de serviço público não se equiparam ao Poder Público para fins de aplicação da Lei 8.437/92, dispensando-se a oitiva prévia para concessão de tutela de urgência. 2. A responsabilidade objetiva de concessionária de rodovia por acidente de trânsito pressupõe demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano, não sendo suficiente a mera ocorrência do sinistro em via pedagiada. 3. Configura perigo de irreversibilidade a imposição de obrigação de trato sucessivo para fornecimento de veículo substituto sem adequada demonstração dos requisitos da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 300, §3o; CDC, art. 14; Lei 8.437/92, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1122; TJMT, N.U 1002038-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
VIA ARAUCÁRIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
., com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 1001167-40.2025.8.11.0046,
ajuizada por
FABIOLA MENDES SCHUCK
e
MARCELO SCHUCK
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelos agravados,

determinando que as rés, solidariamente, fornecessem veículo substituto ou arcassem com os custos de locação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia, em violação ao disposto no art. 4o da Lei n. 8.437/92. Argumenta que, embora possua natureza jurídica de pessoa privada, atua como concessionária de serviço público, exercendo atividade pública delegada, o que a equipara ao Poder Público para fins processuais.

No mérito, a agravante alega a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito dos agravados, por não existir elementos que justifiquem sua responsabilização pelo evento danoso, pois, segundo a própria narrativa dos agravados, o acidente foi causado por veículo pertencente à empresa correquerida, o qual colidiu com a traseira do automóvel dos autores.

Afirma que não deu causa ao sinistro, tampouco exerceu qualquer ingerência sobre a conduta do condutor do outro veículo envolvido. Ressalta que sua participação restringiu-se ao atendimento posterior ao acidente, quando os danos materiais já estavam consumados.

Argumenta ainda que "
não há nenhum elemento que indique que a agravada tenha contribuído minimamente para o acidente narrado, de modo que não poderia, em última análise, ser condenada à reparação dos danos".
Sustenta que sua participação na cadeia de eventos limitou-se ao atendimento dos usuários, em momento posterior ao do acidente, quando os danos já haviam sido causados.

A agravante defende que as alegações dos agravados quanto à suposta "omissão no atendimento após o acidente" não têm o condão de vincular a agravante à reparação dos danos materiais decorrentes da colisão.

Sustenta ainda que, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva, seria necessário demonstrar o nexo causal entre sua conduta e o dano, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, o que não ocorreu nos autos. Afirma inexistirem provas que estabeleçam relação direta ou indireta entre sua atuação e os danos materiais sofridos pelos agravados, de modo que sua atuação posterior ao acidente, voltada ao socorro e atendimento, não foi determinante para o prejuízo, inexistindo, assim, o dever de indenizar.

Pontua que a decisão impugnada representa uma antecipação prática de indenização, pois obriga a agravante a custear a locação de veículo sem demonstração de responsabilidade, resultando em possível enriquecimento sem causa por parte dos agravados e causando risco de irreversibilidade.

Quanto ao perigo de dano, a agravante alega que este também não restou demonstrado, já que eventuais prejuízos decorrentes da indisponibilidade do veículo poderão ser compensados em pecúnia, ao final da instrução processual, caso reconhecido o direito à indenização.

Requer, ao final: i) a
concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso; ii) em sede preliminar, a anulação da decisão proferida nos autos originários, por ter sido deferida liminarmente em prejuízo da parte agravante, sem sua oitiva prévia, nos termos do art. 4o da Lei n. 8.437/92.

No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida, afastando a obrigação cautelar de fornecimento de veículo ou custeio de sua locação, bem como a multa diária imposta e seus efeitos.

Certificado o pagamento do preparo recursal no id. 306207860.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, na parte em que determinou à agravante, solidariamente com a correquerida, o fornecimento de veículo substituto ou o custeio de sua locação, bem como a aplicação da multa diária em caso de descumprimento, até o julgamento final deste agravo de instrumento (Id. 306399386).

Nas contrarrazões (Id. 312237867), os agravados requerem a manutenção integral da decisão agravada, fundamentando-se na responsabilidade objetiva da concessionária, na presença de nexo causal, legitimidade passiva e nos requisitos do art. 300 do CPC.

Alegam que a Constituição Federal (art. 37, §6o) e o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 22) impõem à concessionária o dever de prestar serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo por eventuais falhas independentemente de culpa.

Defendem que o evento não se resume a acidente de trânsito comum, mas ocorreu em rodovia pedagiada, cuja conservação e segurança são obrigação da concessionária, que aufere receita por esse serviço. As imagens dos autos demonstrariam que os caminhões envolvidos trafegavam em velocidade incompatível com o fluxo, sem a devida sinalização, o que configuraria falha na prestação do serviço.

Quanto ao nexo causal, sustentam que ele decorre da omissão na sinalização e fiscalização prévias ao acidente e da deficiência no atendimento emergencial subsequente, incluindo ausência de suporte adequado.

Aduzem que a responsabilidade não é afastada pela atuação de terceiros, sendo a concessionária solidariamente responsável, nos termos do art. 25, §1o, do CDC. Quanto à legitimidade passiva, afirmam que esta decorre da inserção da agravante na cadeia de fornecimento, cabendo ao consumidor eleger contra quem litigar, conforme previsão do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Por fim, rebatem a alegação de “dano reverso”, ao destacar que a agravante possui robusta capacidade econômica, sendo viável a reversibilidade da medida liminar por meio de restituição ou compensação, caso indeferida a pretensão ao final.

Requerem, assim, o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
VIA ARAUCÁRIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
., com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 1001167-40.2025.8.11.0046,
ajuizada por
FABIOLA MENDES SCHUCK
e
MARCELO SCHUCK
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelos agravados,

determinando que as rés, solidariamente, fornecessem veículo substituto ou arcassem com os custos de locação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Segundo a narrativa inicial dos autores na origem (agravados), em
26/01/2025
ocorreu
colisão traseira por caminhão Scania Bitrem
de empresa correquerida; após saírem do veículo, um segundo bitrem (placas AXH5E93/AYI0E61) teria colidido novamente, causando
perda total
do
Jeep Compass BDS9D49
.

Marcelo Schuck teria sofrido ferimentos e Fabiola Mendes ilesa.

Os agravados alegam
omissão da concessionária no atendimento pós-acidente
(guincho ao pátio sem providenciar hospedagem/alimentação; suposta insistência para assinatura de renúncia a atendimento médico), motivo pelo qual requereram em tutela de urgência: (i) custeio das
parcelas vincendas
do financiamento (R$ 1.515,37/mês); (ii)
veículo substituto
ou custeio de
locação
; (iii)
bloqueio
de R$
165.776,80
.

O Juízo a quo
deferiu parcialmente
a tutela, determinando que as rés, solidariamente, forneçam veículo substituto ou arquem com a locação em 5 dias, sob multa diária de R$ 300,00 (limitada a R$ 15.000,00).

Em razão disso, a concessionária de rodovia – Via Araucária agravou,
sustentando nulidade
por ausência de
oitiva prévia
(art. 4o da Lei 8.437/92, equiparação processual a ente público) e
inexistência de probabilidade do direito
e
perigo de dano
(art. 300 CPC), pois não teria dado causa ao sinistro, sua atuação teria sido apenas posterior para atendimento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela agravante, concernente à nulidade da decisão agravada por ausência de oitiva prévia, em suposta violação ao disposto no art. 1o §4o da Lei n. 8.437/92

O referido dispositivo legal estabelece que:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 4°
Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado
.”

A agravante sustenta que, embora detenha natureza jurídica de pessoa de direito privado, atua como concessionária de serviço público, exercendo atividade pública delegada, o que lhe conferiria equiparação ao Poder Público para fins processuais, tornando imprescindível sua prévia oitiva antes da concessão de qualquer medida liminar.

Não obstante os argumentos apresentados, a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que as concessionárias de serviço público, ainda que desempenhem atividades delegadas pelo Estado, conservam natureza jurídica de direito privado, não se confundindo com a Fazenda Pública para todos os efeitos processuais.

O art. 4o da Lei no 8.437/1992 impõe restrições à concessão de liminares contra o Poder Público e seus agentes, com o objetivo de proteger o interesse público. Contudo, tal dispositivo não se aplica, de forma indistinta, às concessionárias de serviço público, cujas relações jurídicas são, em regra, regidas pelo direito privado.

No caso em exame, a relação estabelecida entre os agravados e a concessionária agravante possui inequívoca natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1122, firmou a tese de que:
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento,
aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor
e da Lei das Concessões.”

Ademais, o §4o do art. 1o da Lei no 8.437/1992 prevê exceções à exigência de oitiva prévia, permitindo a concessão de medida liminar sem a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público quando presentes os requisitos do “
manifesto interesse público”
ou da “
flagrante ilegalidade
.”

Na hipótese concreta, ainda que se admitisse, em tese, a aplicação da norma à agravante, estaria presente a exceção legal, uma vez que a decisão agravada teve por fundamento a necessidade de assegurar o direito à mobilidade dos agravados, privados do uso de seu veículo em decorrência de acidente ocorrido em rodovia sob administração da concessionária, evidenciando-se, assim, situação de manifesto interesse público na proteção de direitos fundamentais.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia da parte agravante.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés, solidariamente, fornecessem veículo substituto ou arcassem com os custos de locação, sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos autorizadores da medida.

Contudo, em juízo de cognição mais aprofundada, próprio desta fase recursal, entendo que a
decisão agravada merece reforma
, pelos fundamentos que passo a expor.

A probabilidade do direito, como requisito para a concessão da tutela de urgência, exige a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade da pretensão deduzida em juízo, de modo a permitir um juízo de verossimilhança quanto ao direito alegado.

In casu
, a pretensão dos agravados, Marcelo e Fabiola, fundamenta-se na responsabilidade objetiva da concessionária agravante pelos danos decorrentes de acidente ocorrido na rodovia por ela administrada.

Com efeito, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. [...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No mesmo sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Todavia, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do nexo causal entre a conduta (comissiva ou omissiva) do agente e o dano experimentado pela vítima. Trata-se de elemento essencial da responsabilidade civil, sem o qual não se configura o dever de indenizar.

No caso em análise, conforme se extrai dos autos, o acidente que resultou na perda total do veículo dos agravados foi causado por caminhões pertencentes à empresa correquerida (Lopes e Lopes Transportes Rodoviários Ltda.), que colidiram com a traseira do automóvel dos autores/agravados.

Os agravados sustentam que o nexo causal entre a conduta da concessionária agravante e o dano por eles experimentado estaria configurado em duas frentes: (i) antes do acidente, pela ausência de sinalização eficaz e fiscalização de velocidade em trecho de trânsito lento; e (ii) após o acidente, pela falha no atendimento emergencial e ausência de suporte adequado.

Contudo, em sede de cognição sumária, não se vislumbra, de plano, a existência do referido
nexo causal
entre a atuação da concessionária agravante e os danos materiais decorrentes do acidente.

Quanto à alegada ausência de sinalização eficaz e de fiscalização de velocidade, não há, nos autos, elementos probatórios suficientes que evidenciem, de forma inequívoca, falha na prestação do serviço por parte da concessionária agravante. A mera ocorrência do acidente, por si só, não é apta a ensejar a responsabilização da concessionária, sendo indispensável a demonstração de que o evento danoso decorreu de deficiência na conservação, sinalização ou fiscalização da via.

No tocante à suposta falha no atendimento emergencial e à ausência de suporte adequado após o acidente, ainda que eventualmente configurada, tal circunstância não possui relação direta com o dano material decorrente da perda do veículo, o qual já se encontrava consumado à época do atendimento prestado pela concessionária.

Dessa forma, embora se reconheça a responsabilidade objetiva atribuída às concessionárias de serviço público, a imposição de obrigação de
fornecer veículo substituto ou custear sua locação
pressupõe a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano material suportado pelos agravados, o que, em sede de cognição sumária, não se encontra suficientemente evidenciado nos autos.

Ademais, a decisão agravada, ao impor à concessionária agravante, solidariamente com a correquerida, a obrigação de fornecer veículo substituto ou custear sua locação,
sem a devida demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano material experimentado pelos agravados
, caracteriza indevida antecipação de indenização, incompatível com o caráter acautelatório da tutela de urgência.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PEDIDO ALTERNATIVO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR A CULPA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

É imprescindível a produção de provas consistentes da culpa e do nexo de causalidade para definir com precisão a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e as perdas e danos, o que não pode ser feito em fase de cognição sumária, mas sim após o contraditório
.”

(N.U 1002038-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022). (grifo nosso)

Desse modo, entendo que não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito dos agravados em relação à concessionária agravante, no que concerne à obrigação de fornecer veículo substituto ou custear sua locação.

Além da ausência de demonstração da probabilidade do direito, vislumbra-se, no caso, a presença do requisito negativo previsto no §3o do art. 300 do Código de Processo Civil, consistente no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A obrigação imposta à agravante, de trato sucessivo e por prazo indeterminado, até o julgamento final da demanda, pode acarretar ônus financeiro expressivo e de difícil reversão, sobretudo na hipótese de eventual reconhecimento da inexistência de responsabilidade da concessionária pelos danos materiais decorrentes do sinistro.

Com efeito, a tutela de urgência, em sua modalidade antecipada, não deve ser concedida quando presentes elementos que indiquem o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, conforme expressamente dispõe o §3o do art. 300 do CPC.

No caso concreto, a determinação para que a concessionária agravante forneça veículo substituto ou arque com os custos de sua locação, por tempo indefinido, até o desfecho da demanda, revela potencial risco de irreversibilidade, na medida em que os valores eventualmente despendidos com a locação dificilmente seriam recuperados, em especial diante da condição de hipossuficiência econômica dos agravados.

Assim, entendo que a decisão agravada, ao determinar à concessionária agravante, solidariamente com a correquerida, o fornecimento de veículo substituto ou o custeio de sua locação, incorreu em violação ao disposto no §3o do art. 300 do CPC, que veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Embora os agravados sustentem que a agravante é empresa de grande porte, com significativa capacidade econômica e financeira, tal circunstância, por si só, não justifica a imposição de obrigação sem a devida demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, a alegação de que eventual improcedência da demanda poderá ensejar restituição ou compensação dos valores pagos não se mostra suficiente para afastar o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente considerando a hipossuficiência econômica dos agravados e a dificuldade prática de recuperação dos valores despendidos com a locação do veículo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência deferida, na parte em que determinou à agravante, solidariamente com a correquerida, o fornecimento de veículo substituto ou o custeio de sua locação, bem como a aplicação da multa diária em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025